Tribunal: TJSP
Processo: 1500905-79.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500905-79.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são
apelantes HIGOR LUAN SANTOS BORGES e MILAINE ROGERIA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500905-79.2019 Presidente Epitácio
Apelantes: Higor Luan Santos Borges e Milaine Rogéria da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Larissa Cerqueira de Oliveira
Voto no 18979
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas penas e regime bem
aplicados - recursos da defesa não providos.
Trata-se de apelações interpostas por
HIGOR LUAN SANTOS BORGES E MILAINE ROGÉRIA DA
SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
372/380, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
HIGOR às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa e
MILAINE às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 250 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
3
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu HIGOR, apresentou razões de apelação às fls. 412/419.
Pugna a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para
o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A defesa da corré MILAINE também
apresentou razões de apelação às fls. 432/439. Pugna a
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e seja reduzida a multa.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
dos recursos (fls. 446/449).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo parcial provimento dos recursos (fls. 472/474).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem
provimento.
Verifica-se
que
os
Apelantes
foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
4
Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, os réus traziam consigo e guardavam, para fins de
tráfico,
5
invólucros
plásticos
de
maconha,
pesando,
aproximadamente, 13,38 gramas e 3 porções de cocaína,
pesando, aproximadamente, 1,95 gramas, substâncias, estas,
que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa,
merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos
fatos e da autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 183/186, que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O corréu HIGOR, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que a droga era para seu uso e que estava na casa da
corré desde as dez horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
5
A corré MILAINE negou o tráfico, afirmou
que tinha drogas no guarda roupa da casa, mas não sabia da
maconha. Afirmou que a droga era do corréu HIGOR e que
guardou porque ficou com medo.
Os Policiais, em juízo, confirmaram os
fatos
narrados
na
denúncia,
afirmando
que
possuíam
informações de tráfico realizado pelos Réus em conjunto.
Afirmaram que observaram o corréu HIGOR e constataram
movimentação típica do tráfico, pois entregava algo e recebia
algo em troca. Afirmaram que foram abordar o Réu, que
empreendeu fuga com um saco preto na mão, pulou um muro,
entrando na casa da corré MILAINE. Afirmaram que encontraram
drogas na residência e encontraram o saco preto no banheiro e
que os dois Réus foram surpreendidos no banheiro também.
Afirmaram que a corré MILAINE indicou que havia mais drogas
no quarto que guardava para o corréu HIGOR.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
6
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
7
Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância,
não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou
para consumo em conjunto com outros diante da prova produzida
e a quantidade de droga apreendida.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação dos Apelantes como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06.
Na primeira fase a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase quanto ao corréu a pena
foi aumentada em 1/6 corretamente em razão da agravante
relativa a reincidência.
Na terceira fase, foi aplicada a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
8
diminuição em 1⁄2 corretamente a corré MILAINE, considerando
aqui a natureza dos entorpecentes (maconha e crack) de extrema
prejudicialidade à saúde humana.
Quanto ao corréu HIGOR, não há que se
falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma vez que o corréu é
reincidente e de acordo com o referido parágrafo, apenas incide a
causa de diminuição de pena “desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença
que deixou de aplicar a diminuição.
Assim, não há qualquer alteração a ser
feita na dosimetria da pena.
Foi fixado o regime aberto a corré
MILAINE.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido ao corréu HIGOR, ante a hediondez do delito por
equiparação, a gravidade e nocividade concreta da conduta, com
fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
9
Vale esclarecer que a multa já foi fixada no
mínimo legal.
O
Legislador
entendeu
por
bem
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza lucrativa,
bem como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o
legislador, em atenção à Constituição, em sua
elaboração tratou de um dos mais graves crimes de
nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de
liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que
os traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e
certo. Edificante e providencial, portanto, que o
legislador tenha procurado não apenas, de forma mais
severa, restringir a liberdade dos autores desse delito,
mas também endurecer as multas pela sua prática,
visando
o
desestímulo”
(TJ/SP,
Apelação
no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-79.2019.8.26.0481 -Voto no 18979
10
Lourenço).
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim
sendo,
nego
provimento
aos
recursos defensivos e mantenho a r. sentença tal como foi
lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente HIGOR, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de
prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas para os dois réus.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator